Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu formulado pelo autor, no sentido de que fosse retificada a averbação da penhora do imóvel, fazendo incidir apenas sobre 50% do bem.
2. Não há como determinar o registro ou averbação de penhora sobre os direitos de bem imóvel, cuja propriedade não seja da parte executada.
3. A comprovação de propriedade sobre o imóvel é imprescindível para a constrição, na medida em que o processo executivo, segundo o art. 789, do Código de Processo Civil, direciona-se aos bens do devedor, "presentes e futuros".
4. Precedente jurisprudencial: “(...) A penhora de bem imóvel condiciona-se a comprovação da propriedade, mediante registro em cartório, ou prova inequívoca de que o bem pertence ao executado”. (20150020016753AGI, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2018).
5. Recurso improvido.